Tribunal: TJDFT
Processo: 0714746-84.2019.8.07.0003
Órgão julgador: ALMIR ANDRADE DE FREITAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-07-20
Data de publicação: 2020-07-28

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. CONTESTAÇÃO. PEDIDO DE DESENTRANHAMENTO E APRESENTAÇÃO DE NOVA PEÇA DE DEFESA. IMPOSSIBILIDADE. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. CARTÃO DE CRÉDITO. PAGAMENTO DE FATURA COM ATRASO. NEGATIVAÇÃO EFETIVADA E MANTIDA MAIS DE 10 DIAS DEPOIS DO PAGAMENTO. ATO ILÍCITO. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM ARBITRADO COM RAZOABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré em face da sentença que a condenou a pagar à parte autora a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de compensação por danos morais, bem como determinou a baixa da restrição de crédito lançada pela parte recorrente em prejuízo da parte autora. Inicialmente, alega que a sentença não considerou a peça de defesa correta, pois apesar de ter apresentado uma contestação, em seguida protocolou nova peça de defesa e requereu o desentranhamento da anterior e respectivos documentos, visto que incompletos. Argumenta que, como não existem duas contestações, mas apenas uma, não há que se falar em preclusão consumativa e nem mesmo em deixar de apreciar os pedidos deduzidos na contestação “correta” e seus documentos. Assim, requer seja analisada a contestação de ID original 46468703, bem como seus documentos, para melhor compreensão e julgamento da demanda. No mérito, defende a legitimidade da restrição de crédito, decorrente da falta de pagamento das faturas de cartão de crédito devidas pela parte autora desde a fatura vencida em 16/11/2018. Assevera que quando o cartão completa 15 dias de atraso, automaticamente o nome e CPF do cliente devedor é incluído nos órgãos de proteção ao crédito, razão pela qual negativou os dados da parte autora no dia 01/09/2018 por não constar pagamentos. Ao fim, impugna o valor da compensação pecuniária arbitrada. Pugna pela reforma da sentença, para que os pedidos iniciais sejam julgados improcedentes ou, subsidiariamente, para que seja reduzido o valor da indenização.
II. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular (ID 16239700). Não foram apresentadas contrarrazões (ID 16239706).
III. Prefacialmente, importa consignar que a preclusão consumativa foi corretamente decretada pela magistrada sentenciante ao apreciar apenas a primeira contestação protocolada pela parte ré. Com efeito, segundo a doutrina, o instituto da “preclusão consumativa consiste na perda de faculdade/poder processual, em razão de essa faculdade ou esse poder já ter sido exercido, pouco importa se bem ou mal. Já se praticou o ato processual pretendido, não sendo possível corrigi-lo, melhorá-lo ou repeti-lo. A consumação do exercício do poder o extingue. Perde-se o poder pelo exercício dele”. (DIDIER JR. Fredie. Curso de direito processual civil. Vol. I, Ed. JusPodivm, 2018, p. 496-497). Desse modo, ainda que tenha solicitado o desentranhamento da primeira contestação apresentada, o ato da defesa já havia sido praticado, razão pela qual não poderia ser renovado, ainda que o intento da parte ré fosse de aprimorar ou completar a primeira peça de defesa.
IV. Quanto ao mérito, a relação dos autos apresenta natureza consumerista, o que atrai a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, haja vista o enquadramento das partes nos conceitos de consumidor e fornecedor de serviços, na forma do disposto nos arts. 2.o e 3.o da Lei 8.078/90.
V. Consoante estabelecem os artigos 12 e 14 do CDC, em regra a responsabilidade do fornecedor é objetiva, respondendo pelos danos causados aos consumidores por defeitos decorrentes dos seus produtos ou serviços, independentemente da existência de culpa. Por se tratar de responsabilidade objetiva fundada no risco da atividade, será excluída quando provar que não colocou o produto no mercado; que o defeito inexiste; que o dano decorreu de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.
VI. De acordo com a ordinária distribuição da carga probatória, cumpria à parte recorrente a prova da existência da dívida, ônus do qual não logrou se desincumbir. A propósito, veja-se que as datas citadas pela parte ré não amparam sua alegação de que a anotação estaria amparada pelo inadimplemento da autora. Com efeito, narra a recorrente que a parte autora “realizava pagamentos regularmente, ocorre que a partir da fatura com vencimento 16/11/2018 o Banco não localizou mais pagamentos, de modo que a cada próximo vencimento foi incluso o saldo remanescente acrescido de encargos/multa”. No entanto, afirma que “o nome da Autora foi incluso no SPC/SERASA no dia 01/09/2018 devido não constar pagamentos.” (ID 16239699 - Pág. 6 - destaquei). Ora, se o inadimplemento ocorreu, segundo a recorrente, em novembro de 2018, não poderia justificar a restrição de crédito levada a efeito em setembro do mesmo ano.
VII. De outro vértice, os documentos a anexados sob o ID 16239197, p. 2 e 3 evidenciam que no dia 22/10/2018 a parte recorrida pagou integralmente a fatura que havia vencido em 10/10/2018, tendo feito o pagamento com dias de atraso. O documento ID 16239198 demonstra que o nome da parte autora foi negativado por débito com vencimento em 19/10/2018 e disponibilizado em 03/11/2018, ou seja, mais de 10 dias depois de ter sido efetuado o pagamento, o que torna indevida a restrição. O documento ID 16239668, juntado pela parte recorrente, também denota que a anotação decorreu de débito vencido em outubro/2018, ao passo que a autora comprovou o pagamento da fatura vencida naquele mês, o que conduz à conclusão de que a anotação restritiva é indevida. Demais disso, o documento ID 16239668 atesta que em 23/09/2019 a restrição ainda perdurava.
VIII. Segundo vasta jurisprudência das Turmas Recursais e dos Tribunais pátrios, a indevida inscrição em cadastro de restrição ao crédito gera dano moral presumido. No mesmo norte, é o entendimento sedimentado no colendo Superior Tribunal de Justiça: “A inscrição indevida do nome do devedor no cadastro de inadimplente enseja o dano moral in re ipsa, ou seja, dano vinculado a própria existência do ato ilícito, cujos resultados são presumidos”. (AgInt no REsp 1333963/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 01/12/2016, DJe 09/12/2016).
IX. A indenização por danos morais possui três finalidades, quais seja, a prestação pecuniária serve como meio de compensar a lesão a aspecto de direito de personalidade, punição para o agente causador do dano e prevenção futura quanto a fatos semelhantes.
X. Não há um critério matemático ou padronizado para estabelecer o montante pecuniário devido. O valor da reparação deve guardar correspondência com o gravame sofrido, devendo o juiz pautar-se nos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, sopesando as circunstâncias do fato e as condições pessoais e econômicas das partes envolvidas, assim como o grau da ofensa moral e sua repercussão.
XI. Atento às diretrizes acima elencadas, entende-se o montante de R$ 3.000,00 (três mil reais), como suficiente para, com razoabilidade e proporcionalidade, compensar os danos sofridos pela parte recorrida, sem, contudo, implicar enriquecimento sem causa.
XII. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida. Custas recolhidas. Sem condenação em honorários ante a ausência de contrarrazões.
XIII. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.